Tribunal: TJPA
Processo: 0808620-93.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10632 - Prisão Temporária
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808620-93.2026.8.14.0000

PACIENTE: GILMAR ALVES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DE SANTA LUZIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIENTE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JUÍZO DAS GARANTIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GILMAR ALVES DE SOUZA
, já qualificado nos autos, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, contra decisão que decretou prisão temporária no bojo de investigação criminal. A defesa alegou ausência dos requisitos previstos na
Lei nº 7.960/89
, inexistência de elementos concretos aptos a demonstrar a imprescindibilidade da custódia cautelar, condições pessoais favoráveis, limitações físicas decorrentes de AVC e nulidade da audiência de custódia e dos atos subsequentes por suposta violação às regras do Juízo das Garantias, requerendo a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas. No curso da impetração, sobreveio conversão da prisão temporária em prisão preventiva nos autos da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a superveniência de prisão preventiva acarreta a perda do objeto do
habeas corpus
impetrado contra prisão temporária; (ii) estabelecer se a alegada violação às regras do Juízo das Garantias enseja nulidade processual sem demonstração concreta de prejuízo; e (iii) determinar se a prisão preventiva se encontra adequadamente fundamentada nos requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de novo título prisional autônomo, decorrente da conversão da prisão temporária em preventiva, retira a utilidade prática da análise da legalidade da custódia temporária anteriormente impugnada, acarretando perda superveniente do objeto do
writ
.

A prisão temporária possui natureza cautelar instrumental e vincula-se exclusivamente à preservação das diligências investigativas, razão pela qual perde eficácia com a superveniência de prisão preventiva regularmente decretada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a conversão da prisão temporária em preventiva prejudica o
habeas corpus
originariamente impetrado contra o decreto temporário, por substituição do título prisional.

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no
art. 563 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A alegação genérica de violação às regras do Juízo das Garantias, desacompanhada de comprovação efetiva de prejuízo processual, não autoriza a decretação de nulidade dos atos processuais.

A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação criminal, especialmente na gravidade concreta do delito, nos indícios de autoria, no risco de intimidação de testemunhas, na alegada ocultação de cadáver e na necessidade de resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

As circunstâncias concretas indicadas no decreto prisional demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para tutela da ordem pública e regularidade da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Impetração prejudicada quanto à prisão temporária e ordem denegada quanto à prisão preventiva.

Tese de julgamento
:

A superveniência de prisão preventiva regularmente decretada acarreta a perda superveniente do objeto do
habeas corpus
impetrado contra prisão temporária.

A decretação de nulidade processual por alegada violação às regras do Juízo das Garantias exige demonstração concreta de prejuízo à parte.

A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundamentada em elementos concretos relacionados à gravidade do delito, ao risco à instrução criminal e à garantia da ordem pública.

Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes quando as circunstâncias do caso evidenciam periculosidade concreta do agente e risco à persecução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.960/89; CPPB, arts. 312 e 563; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 824633/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no HC 524283/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09.02.2021; STJ, AgRg no RHC 186341/B

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado MARCOS ROGÉRIO SILVA, em favor de
GILMAR ALVES DE SOUZA
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARÁ/PA, nos autos do Pedido de Prisão Temporária nº 0800215-93.2026.8.14.0121, instaurado para apurar, em tese, a prática do crime de homicídio qualificado.

Conforme constou na impetração (ID.35238838), o paciente foi preso temporariamente pelo prazo de 30 (trinta) dias, sob acusação de suposta participação em homicídio ocorrido na Comarca de Santa Luzia do Pará/PA. Sustentou a defesa a ausência dos requisitos da
Lei nº 7.960/89
, diante da inexistência de provas concretas aptas a demonstrar a imprescindibilidade da custódia, destacando que o paciente já se encontrava submetido a monitoramento eletrônico em outro feito, sem notícia de descumprimento judicial ou prática de novo delito. Alegou, ainda, possuir limitações físicas decorrentes de AVC, bem como nulidade da audiência de custódia e dos atos subsequentes por violação às regras do Juízo das Garantias, requerendo, liminarmente, a revogação da prisão temporária ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida, (ID.36138566), sob o fundamento de que, em sede de cognição sumária, não se evidenciava flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da medida de urgência, destacando-se que a decisão impugnada se encontrava, em tese, fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação policial, especialmente quanto à alegada necessidade de preservação das diligências investigativas e da instrução criminal. Na oportunidade, determinou-se a requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

Em cumprimento à determinação desta Corte, a autoridade apontada como coatora prestou informações por meio do Ofício nº 05/2026-GAB/VU-SLP (ID.36210412), esclarecendo que a prisão temporária foi decretada com fundamento na imprescindibilidade da medida para a continuidade das investigações relativas ao homicídio da vítima JOSÉ VAGUIDON MELO DE ANDRADE, vulgo “Pixoré”, diante da existência de fundadas razões de autoria, risco de intimidação de testemunhas e necessidade de preservação da colheita probatória. Informou, ainda, que, posteriormente, houve oferecimento de denúncia e conversão da prisão temporária em prisão preventiva, nos autos da Ação Penal
nº 0800307-71.2026.8.14.0121
, encontrando-se o paciente atualmente custodiado por novo título prisional.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, através do Procurador de Justiça (ID.36421879), manifestou-se pelo NÃO CONHECIMENTO do
writ
em relação à prisão temporária, em razão da superveniência de novo título prisional decorrente da conversão em prisão preventiva, e, no mérito, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM quanto à prisão preventiva, sustentando a presença dos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal

Brasileiro
, especialmente diante da gravidade concreta da conduta, dos indícios de autoria e do alegado risco de reiteração criminosa.

É o breve relatório
.

VOTO

I –

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade do impetrante, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída mínima apta a permitir o exame da controvérsia nos limites cognitivos da estreita via do remédio heroico.

II –

DO MÉRITO

A presente impetração volta-se contra decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARÁ/PA, nos autos do Pedido de Prisão Temporária nº 0800215-93.2026.8.14.0121, que decretou a prisão temporária do paciente
GILMAR ALVES DE SOUZA
, já qualificado nos autos, investigado, em tese, pela prática do crime de homicídio qualificado.

Sustenta o impetrante que a custódia temporária foi decretada sem a presença dos requisitos previstos na
Lei nº 7.960/89
, ao argumento de inexistirem elementos concretos aptos a demonstrar a imprescindibilidade da medida para as investigações. Aduz, ainda, que o paciente já se encontrava submetido a monitoramento eletrônico em outro feito criminal, sem notícia de descumprimento judicial ou prática de novo delito, além de possuir limitações físicas decorrentes de AVC, circunstâncias que afastariam risco concreto de fuga, intimidação de testemunhas ou interferência probatória.

A defesa suscita também nulidade da audiência de custódia e dos atos subsequentes, ao argumento de violação às regras atinentes ao Juízo das Garantias, afirmando que o magistrado processante concentrou funções incompatíveis com o sistema acusatório instituído pela
Lei nº 13.964/2019
.

2.1.

DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

A controvérsia posta em julgamento reside em verificar a subsistência do interesse processual na presente impetração após a superveniência de novo título prisional decorrente da conversão da prisão temporária em prisão preventiva.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID.36210412, p.4), após o oferecimento da denúncia nos autos da Ação Penal nº 0800307-71.2026.8.14.0121, houve conversão da prisão temporária em prisão preventiva, encontrando-se o paciente atualmente segregado por força de novo decreto cautelar autônomo.

A prisão temporária, prevista na
Lei nº 7.960/89
, possui natureza cautelar instrumental, vinculando-se exclusivamente à fase investigativa, razão pela qual sua eficácia encontra-se condicionada à necessidade de preservação das diligências inquisitoriais.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci que a prisão temporária possui natureza cautelar excepcional, vinculada à tutela da investigação criminal e sujeita à permanência dos pressupostos que justificaram sua decretação (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 23. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024).

No caso concreto, observa-se que o prazo da prisão temporária foi integralmente exaurido, sobrevindo, antes do julgamento definitivo do presente
writ
, novo decreto prisional preventivo, atualmente responsável pela custódia do paciente. Tal circunstância evidencia a superação do título originariamente impugnado, retirando utilidade prática do exame da legalidade da prisão temporária anteriormente decretada.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a superveniência de prisão preventiva regularmente decretada acarreta a perda superveniente do objeto do
habeas corpus
originariamente impetrado contra prisão temporária.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGADA ILEGITIMIDADE DA PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIENTE CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PREVENTIVA. PERDA DE OBJETO. TESE RELATIVA À EVENTUAL FRAGILIDADE DAS PROVAS NÃO CONSTANTE NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que
"a conversão da prisão temporária em preventiva, posterior a presente impetração, prejudica o mandamus, porquanto o presente feito se insurge contra decreto prisional que não mais subsiste devido à superveniência de novo título prisional com novos fundamentos"
(AgRg no HC 697.946/RR, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021). 2. No caso, a Defesa impetrou o presente mandamus se insurgindo contra a legitimidade da prisão temporária do ora Agravante. No entanto, de forma superveniente, o decreto prisional referente à prisão temporária foi substituído por novo título judicial que ampara a segregação preventiva, não havendo qualquer manifestação do Tribunal estadual sobre o tema. 3. A alegação de que a ação penal estaria fundada precipuamente em prova oral não comporta conhecimento, seja por supressão de instância ou porque, no âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 824633 MG 2023/0169544-0, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 05/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2023
) (G.N.).”

Assim, resta prejudicada a análise da legalidade da prisão temporária, porquanto a atual custódia do paciente encontra-se amparada em novo decreto prisional autônomo, decorrente da superveniente conversão em prisão preventiva.

2.2. DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS AO JUÍZO DAS GARANTIAS

Quanto à alegada nulidade da audiência de custódia e dos atos subsequentes por suposta violação às regras atinentes ao Juízo das Garantias, verifica-se que a matéria demanda análise aprofundada acerca da efetiva implementação do instituto na organização judiciária local, bem como da demonstração concreta de prejuízo processual.

Com efeito, o reconhecimento de nulidade processual exige comprovação efetiva de prejuízo, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no
art. 563 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a declaração de nulidade processual depende da comprovação efetiva de prejuízo à parte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. SUPOSTAS NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A "declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF"
( AgRg no HC 613.170/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020), o que não ocorreu na presente hipótese. 2. Ao contrário do que alega a Defesa, o entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "[n]ão é possível anular o processo, por ofensa ao art. 212 do Código de Processo Penal, quando não verificado prejuízo concreto advindo da forma como foi realizada a inquirição das testemunhas" ( AgRg no HC 465.846/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 524283 MG 2019/0223518-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2021
) (G.N.).”

Nesse contexto, eventual discussão acerca da validade dos atos processuais posteriores à decretação da prisão preventiva deverá ser deduzida pelos meios processuais adequados, diante da autonomia do novo título judicial.

2.3. DA ATUAL PRISÃO PREVENTIVA

Cumpre destacar que a atual prisão preventiva decorre de novo decreto judicial proferido nos autos da
Ação Penal nº 0800307-71.2026.8.14.0121
, possuindo fundamentos próprios relacionados à garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

No ponto, não se verifica constrangimento ilegal manifesto apto a justificar a concessão da ordem. A decisão que converteu a prisão temporária em preventiva indicou elementos concretos extraídos da investigação, especialmente a gravidade concreta do delito imputado, os indícios de autoria, a alegada ocultação do cadáver, o risco de intimidação de testemunhas e a necessidade de resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Tais fundamentos encontram amparo na jurisprudência do STJ para casos de homicídio qualificado com ocultação de cadáver e ameaça a testemunhas:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGRAVANTE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRONÚNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. ESGOTAMENTO DO PERICULUM LIBERTATIS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. No caso, a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantida da ordem pública, considerando o modo de execução, em que o ré desferiu um disparo de arma de fogo na vítima, amarrando-lhe ao braço uma corda acoplada a uma âncora, e, a seguir, deixou o corpo no meio do rio, a fim de ocultar o cadáver
. 3. No caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 4. Denota-se que "ao manter a segregação cautelar na decisão de pronúncia, o Magistrado se reportou aos fundamentos do decreto de prisão preventiva. Esse manejo da técnica de motivação per relationem supre devidamente a necessidade de fundamentação da manutenção da custódia cautelar por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, mormente quando as circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva permanecem incólumes" (AgRg no HC n. 655.188/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.) RHC 57.344/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/9/2016, DJe 15/ 9/2016). 5. Segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar. 6. Com relação à ausência de contemporaneidade na preservação da custódia, a gravidade concreta dos delitos narrados obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 186341 BA 2023/0311249-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023
) (G.N.).”

As circunstâncias concretamente indicadas no decreto prisional mostram-se suficientes, ao menos nesta via estreita do
habeas corpus
, para justificar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, não se revelando adequada, por ora, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Assim, em consonância com o parecer ministerial, resta prejudicada a impetração quanto à prisão temporária, diante da perda superveniente do objeto, impondo-se, quanto à prisão preventiva, a denegação da ordem.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
impetrado em favor do paciente GILMAR ALVES DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, e, no mérito, por
JULGAR PREJUDICADA
a impetração quanto à prisão temporária, em razão da perda superveniente do objeto decorrente da conversão da custódia em prisão preventiva, e, quanto à prisão preventiva, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, diante da presença dos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026